Tribunal: TJDFT
Processo: 0754626-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754626-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: RAIMUNDO NOBRE DE FARIAS SODRÉ DECISÃO Trata-se de requerimento de suspensão do agravo de instrumento formulado pelo agravante. Os autos estão instruídos com atestado médico datado de 28.1.2025 que solicita o afastamento do agravante por quarenta (40) dias a contar dessa data (id 68261464 e 68261463). O art. 313, inc. VI, do Código de Processo Civil prevê a suspensão processual por motivo de força maior, hipótese a que subsome-se o acometimento de doença do advogado. A suspensão dos prazos processuais por motivo de doença do único advogado constituído depende da demonstração de justa causa referente à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC e que não houve a comprovação da suspensão dos prazos no Tribunal local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do recurso. 2. A mera citação do ato normativo nas razões do agravo em recurso especial não supre a necessidade da juntada de documento oficial idôneo. Precedentes. 3. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.336.298/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16.10.2023, DJe de 18.10.2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOENÇA DO ADVOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE RETIRADA DE PAUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]" (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 2. No caso, o writ foi impetrado contra decisão do relator, na origem, que negou pedido de suspensão do processo, bem como pleito de retirada de pauta, fundamentados na alegação de que o causídico do recorrente estaria impossibilitado de participar da sessão virtual de julgamento de embargos declaratórios opostos no Tribunal a quo, por estar enfermo (diagnosticado com "Covid -19"). 3. Conforme explicitado no acórdão recorrido, apesar de haver atestado médico apontando que o advogado do recorrente estava como COVID-19, não foi demonstrado que essa doença o incapacitou totalmente para a prática do ato processual mediante videoconferência. 4. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, em tais circunstâncias, exige-se que a doença acometida pelo advogado o impeça absolutamente de exercer sua atividade ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 5. "Discussão acerca da existência de justa causa apta a autorizar a suspensão do curso do processo. '[...] a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão' (AgRg no Ag 511.647/DF, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 16.09.2004, DJ 08.11.2004)" (AgRg no Ag 1.342.662/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 14/5/2014). 6. De fato, a simples presença de "Covid -19", sem explicitar o grau de tais sintomas, seguida de atestado recomendando o afastamento do trabalho, até para evitar proximidade com outras pessoas, não comprova que o advogado não pudesse participar do ato processual por videoconferência, nem de substabelecer para outro profissional, sobretudo pelo fato de se tratar de julgamento em sessão virtual, que pode ser acessado de qualquer local, inclusive de casa. 7. Assim, por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável impetrar mandado de segurança. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 66.858/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.10.2021, DJe de 28.10.2021.) O atestado médico apresentado pelo agravante, advogado em causa própria, comprova a justa causa para a suspensão pretendida. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos prazos processuais do presente agravo de instrumento por quarenta (40) dias a contar de 28.1.2025. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator